Tribunal: TJMT
Processo: 0011379-76.2005.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011379-76.2005.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: ADENIS MARQUES DE ARRUDA
Vistos etc
Intime-se o Agravado, para querendo apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, por nova conclusão.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora